Tribunal: TJBA
Processo: 8002265-83.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002265-83.2022.8.05.0022

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANAILDE NUNES DIAS

Advogado(s): GEORGE HIDASI FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, diante de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário da autora, mas indeferiu o pedido de repetição do indébito em dobro. A indenização por danos morais foi fixada em R\$ 5.000,00, sem impugnação específica no recurso.

I
I. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a apelação preenche o requisito da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, II, do CPC;

(ii) saber se é cabível a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, diante da inexistência de relação contratual e da responsabilidade objetiva do banco.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois a apelação contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, conforme previsto no art. 1.010, II, do CPC.

4. A impugnação à gratuidade de justiça foi rejeitada, pois apresentada fora do momento processual adequado, estando preclusa.

5. Não havendo prova de contratação válida, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito. A responsabilidade objetiva da instituição financeira está consolidada na Súmula 479 do STJ.

6. Evidenciada a cobrança indevida com dolo, é devida a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido, para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"
1. A apelação que apresenta fundamentos fáticos e jurídicos contra a sentença atende ao princípio da dialeticidade.
2. É devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, diante da inexistência de relação contratual e da responsabilidade objetiva da instituição financeira.
3. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser formulada tempestivamente, sob pena de preclusão."

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n° 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002265-83.2022.8.05.0022, tendo como Apelante Anailde Nunes Dias e Apelado o Branco Safra S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e dar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento
.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/
Relator